Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de ver revogada a prisão preventiva de SAULO EMÍLIO DE ARRUDA BIASETTO.
Para tanto, aduz a Impetrante que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi realizada de ofício pelo Juízo de origem, mesmo depois do pedido de concessão da liberdade provisória requestada pelo Ministério Público, configurando-se assim, flagrante constrangimento ilegal do paciente.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
É cediço que a impetração de habeas corpus, pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Nesse contexto, embora o encarceramento cautelar revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do Paciente.
Segundo a Impetrante, o constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora, teria ocorrido em razão da prisão ter sido decretada de ofício, portanto, em afronta ao artigo 311 do Código de Processo Civil, que reclamaria prévio requerimento do Ministério Público.
Ocorre que, ao analisar conjuntamente o código processual penal vigente, infere-se, da atenta leitura do artigo 310, que caberá ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 subsequente.
Vejamos:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(...)
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
Assim, não há impedimento para que o magistrado, após verificar a legalidade da prisão em flagrante, decida pela manutenção do cárcere, mormente por entender que as medidas cautelares diversas, não inibirão a prática da conduta delitiva do Paciente.
No caso em exame, os fatos extraídos dos autos evidenciam um quadro de violência física reiterada praticada pelo Paciente em desfavor da sua genitora, situação que indica a gravidade concreta do delito cometido, de modo que, se mostra plenamente justificável a prisão decretada.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FURTO SIMPLES. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE REALIZADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, é possível, encontrando amparo legal no artigo 310 do Código de Processo Penal. Precedente. 2. Fato de não existir prévia medida protetiva que não impede a prisão, flagrante a necessidade de resguardar a integridade física da ofendida. Ademais, a soma das penas permite a decretação. 3. Paciente preso quando tentava subtrair um aparador de grama de sua ex-companheira, possivelmente para adquirir drogas. Na ocasião, teria ameaçado a ofendida de morte e resistido à prisão. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus, No 70081767907, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 13-06-2019)
Assim, uma vez verificado o preenchimento dos pressupostos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, com destaque para o requisito da garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.